Tribunal: STF
Processo: AI 722238
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE SE AJUSTA À 
   JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - 
   CONSEQÜENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSISTÊNCIA 
   DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE 
   AGRAVO IMPROVIDO.